Tribunal: TJDFT
Processo: 0731885-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731885-48.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NP PRODUÇÕES LTDA AGRAVADO: R2B PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NP PRODUÇÕES LTDA contra decisão exarada no ID 242478931 da Execução no 0707113-18.2025.8.07.0001, proposta por R2B PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA – ME, pela qual o MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF rejeitou a impugnação ofertada pela embargante ao bloqueio de valores em conta corrente, e converteu a indisponibilidade da importância de R$ 152.234,27 (cento e cinquenta e dois mil duzentos e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos) em penhora. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada no ID 74749074, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em contrarrazões (ID 75303914), a agravada refuta a argumentação vertida no agravo de instrumento e postula a manutenção da r. decisão recorrida. Após a inclusão do processo em pauta de julgamentos da 35a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV, a ser realizada no período de 21 a 29 de outubro de 2025 (ID 76912876), a agravante formulou pedido de sustentação oral por meio de vídeo previamente gravada. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 937, estabelece que, [n]a sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões. O cabimento da sustentação oral, entretanto, restringe-se às hipóteses descritas no referido dispositivo legal, dentre as quais: (...) VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência; IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal. A seu turno, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, acerca da matéria, delimita as possibilidades da sustentação oral da seguinte forma: Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação ou que examine pedido liminar nessas mesmas ações; d) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. II - embargos de declaração; III - exceções ou incidentes de impedimento ou de suspeição; IV - conflito de competência. (grifo nosso) Percebe-se, portanto, que o caso dos autos não se amolda a qualquer das situações em que é possível a sustentação oral, uma vez que a decisão proferida pelo d. juízo de primeiro grau, objeto do agravo de instrumento, não versou sobre tutela provisória de urgência ou de evidência, tampouco sobre julgamento antecipado parcial do mérito, porquanto apenas rejeitou a impugnação ofertada pela embargante ao bloqueio de valores em conta corrente. Dessa forma, INDEFIRO o pedido formulado, uma vez que não há possibilidade de realização de sustentação oral durante o julgamento deste agravo de instrumento, em razão da matéria devolvida ao Tribunal. Publique-se. Intimem-se. Após, aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília/DF, 20 de outubro de 2025 às 14:43:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora